Tribunal: TJSP
Processo: 1096650-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminar afastada - Ônus da autora de provar que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminar afastada - Ônus da autora de provar que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica - Laudo unilateral - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação provida